Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-72.2020.8.11.0036
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000635-72.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IEGO FABRICIO ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 052.636.131-05 (RECORRENTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), K. A. D. L. - CPF: 082.465.071-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO CIRCUNSTANCIADO

– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO VISANDO A
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU
DESPRONÚNCIA – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E A APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
–
INACOLHIMENTO
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –

DECISUM
MANTIDO
– DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.
Daí por que
, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida
e aqueles que lhes são conexos,
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros d
a Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Iego
Fabrício Almeida Magalhães
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

1000635-72.2020.8.11.0036
,
pelo Juízo da
Vara

Única
da Comarca de
Guiratinga
-MT
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do
s
crime
s
de
homicídio qualificado e estupro
circunstanciado

(
arts
.
121,
caput
, §

2º, I (motivo torpe), III (asfixia), IV

(dissimulação)
e
VI (feminicídio) e 213, §1º,
do Código Penal
),
e
determinando que seja submetido a julgamento
pelo
Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões recursais
que estão
no I
D
101689450
,
p
ostula
a reforma da referida decisão a fim de
que seja absolvido sumariamente, com fundamento no art. 415, II, do Código de Processo Penal.
E, s
ubsidiariamente,
colima

ser

des
pron
unciado
com relação ao delito disposto no art
.
213, §

1º, do Código Penal, com

fundamento no art
.
414
,
do Código de Processo
Penal
, ante a

inexistência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva
,
ao argumento de que deve ser superada a máxima
in dubio pro
societate
.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais
que se veem
no I
D
100377656
, requer o desprovimento deste recurso.

R
eanalisando a matéria, o magistrado manteve o
decisum
combatido, determinando

a remessa
dos vertentes
autos
a este
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 100377658)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
visto
no I
D
106188472
, manifesta
-se

pel
o desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no I
D

100377495
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre a noite e a madrugada dos

dias 30 e 31 de
Agosto
de 2020, em horário incerto, no antigo prédio do Conselho

Comunitário de Segurança Pública, situado no Bairro Tancredo Neves, na Rodovia MT-270,

neste município e comarca de Guiratinga/MT, o denunciado
Iego
Fabrício Almeida
Magalhães
, mediante violência, praticou conjunção carnal com
Ketlin
Antunes de Lima,

menor de 18 (dezoito) anos.

Consta ainda, que ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado

imbuído de animus necandi (vontade de matar), mediante motivo
torpe e dissimulação
,

asfixiou a vítima, por razão da condição de sexo feminino, causando-lhe a morte, conforme

consta no Laudo de Necrópsia e Relatório Fotográfico de fls. 75/90.

Inicialmente, nos moldes do caderno informativo, consta que
Iego
Fabrício Almeida

Magalhães
mantinha um relacionamento amoroso com a vítima
Ketlin
Antunes
, desde o

início do ano corrente, fato este que desencadeou a intenção
feminicida
no agente.

Nos moldes elucidados no procedimento inquisitorial encartado afere-se que,

algumas horas antes do aludido episódio fatídico o denunciado e a vítima estavam no

estabelecimento comercial denominado Lanchonete “Deu Fome’’, por volta das 23h15min

do dia 30/09/2020, logo após, o denunciado se propôs a levá-la até sua residência.

Dessume-se dos autos que, logo depois, mediante dissimulação (ocultando a sua

verdadeira intenção), o denunciado levou
Ketlin
até o prédio abandonado do Conselho

Comunitário de Segurança, localizado no endereço
supradescrito
, ocasião onde mediante

violência praticou conjunção carnal com a vítima.

Ato contínuo, agindo com torpeza, imbuído pelo sentimento de posse, bem como

menosprezo à condição de mulher,
Iego
utilizou-se da manga de um casaco e enforcou a

vítima, asfixiando-a até a morte, conforme Consta do Laudo Pericial n°

200.1.01.2020.010.159-01 de fls. 75/90.

Convém registrar que o cadáver da vítima foi localizado dias após a consumação do

delito, em estado de decomposição, com as mangas do abrigo enroladas como uma corda

em volta do pescoço (o que causou sua morte por enforcamento) e sua roupa íntima

(calcinha) afastada da genitália.
[...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é necessário salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,
que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a p
rolação da sentença de pronúnci
a
;
começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Em outras palavras
, o
judicium
accusationi
ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Sendo assim
, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Outrossim
, não se pode perder de vista, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Daí por que, conquanto
o Código de Processo Penal preveja, em seus
arts
. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando
:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
, por fim,

(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, vigorando,
nesta
fase processual, o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em debate, verifica-se que a materialidade do
s
crime
s
de
homicídio

qualificado e estupro circunstanciado
, ficou
demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrênci
a (ID
100377484, p. 3/5
)
;

relatório policial (ID
100377485
,
p.
1
/
4
)
;

L
audo
P
ericial
de
N
ecropsia
n. 200.1.01.2020.018159-01
(ID
100377486
,
p. 13/28
)
;
bem como na prova oral produzida até então.

E
mbora

o recorrente
sustente a fragilidade dos indícios de autoria,
asseverando que a sentença de pronúncia se lastreou tão somente em provas produzidas na fase indiciária, é
destes
autos que a tese não se sustenta,
porque
ressai des
t
es autos elementos
de convicção
produzidos
no curso da
persecução criminal
,
que
o
indica
m
como
possível
autor do
s
crime
s
em apuração, sobretudo em razão do
s
depoimento
s

das
testemunhas que
o viram na companhia da vítima no dia
e aproximadamente no horário
dos fatos

revelando-se inconcebível, neste momento processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Isso porque
,
embora
recorrente
tenha narrado
em juízo
que teria se despedido da vítima próximo à Praça da Bandeira, de forma carinhosa,
por
volta das 22h50 e que não teria mais deixado sua residência, sua versão foi contraditada pelos depoimentos
judiciais
das testemunhas
.

Nesse desiderato, veja-se a
transcrição fidedigna realizada pelo
juízo de primeiro grau
acerca das declarações prestadas pela
testemunha
Naziro
Ribeiro de Matos Junior, investigador de polícia
, acerca dos fatos:

[...] A Polícia Judiciária Civil de Guiratinga, após tomar conhecimento do homicídio da

adolescente
Ketlin
a gente começou a diligencia no sentido de elucidar pra encontrar o autor

desse crime e nas investigações a gente encontrou o
Iego
que ele tinha sido a última

pessoa a estar com a
Ketlin
, né, seria no domingo, dia 30 de agosto do ano passado, e nos

chamou atenção
porque o interrogatório do
Iego
, foi bastante contraditório, teve muita

contradição com as outras testemunhas, que a gente conseguiu identificar durante o

inquérito.
[...]
Foi quando ele disse a questão da camiseta, que
esta
camiseta foi

encontrada com a adolescente no dia 03 de setembro, né, provavelmente uns quatro,

cinco dias após do homicídio, que essa camiseta era do
Iego
.
E a gente perguntou, por

que esta camiseta estava com ela? E o
Iego
nos deu a resposta, que não sabia, que ela

pediu a camiseta pra ele do nada. Aí a gente verificou, que ela além da blusa de frio que ela

tinha, ela
tava
com um ‘’
topsinho
’’. E ele deu essa camiseta suja que ele
tava
vestindo,

segundo ele. É a camiseta que foi encontrada com ela lá.
Outra contradição que nós

encontramos, foi que de forma repentina ela quis ir embora, que eles estavam juntos

desde das 18h30min e aí por volta das 22h50min
, mais ou menos, ela deu uma vontade

repentina de ir embora, não falou se eles brigaram, discutiram, se houve alguma coisa.
Ele

não disse nada disso. E aí depois que ela saiu, ele rodeou a rua, e a encontrou, levou

ela segundo ele, até nas proximidades da praça da Bandeira
. Encontramos outra

contradição que ele disse, no depoimento da adolescente
Graziele
.
A adolescente

Graziele
, informou que viu os dois e que eles se despediram, eles não despediram da

forma que o
Iego
disse. O
Iego
disse que se despediram de uma forma carinhosa,

com beijo. E a adolescente
Graziele
, que é amiga da vítima e também conheceu o

Iego
, disse que não foi dessa forma, inclusive ele chutou uma pedra, quando ele saiu.

Ele
tava
nervoso.
Após isso o
Iego
disse que voltou pra casa dele, no máximo 23horas que

ele disse que voltou pra casa dele.
Nós nas investigações encontramos a testemunha

Cida Aparecida. Ela afirma que viu o
Iego
, após as 23horas na Lanchonete, é

funcionária dessa lanchonete. Outra contradição que foi no interrogatório dele.

[...
]

Tem
uma ligação dele as 22h36, se eles estavam juntos, por que ele ligaria pra ela?

Então teve muito contradição.

Promotora:
Tem mais de uma ligação nesse horário?

Naziro
:
Eu me lembro de umas três ligações, ter visto ali no relatório da inteligência

[...] é

tem dois jovens que são amigos do
Iego,é
, dois irmãos, Yuri e
Yago
. O Yuri, não somente o

Yuri, mas todos, se a senhora verificar no Inquérito,
todas as testemunhas, aquelas pessoas

informam, que o
Iego
é uma pessoa do temperamento explosivo, quando
ele ingeri
bebida

alcoólica, ele se transforma
. Não somente esses dois irmãos que disseram que eram

amigos dele, mas também uma ex-namorada, teve uma paquera dele, que também é

testemunha, que é a Luana, ela disse que certa vez, ele pegou no braço dela, ela não

queria ficar com ele, outra vez ele tomou o copo dela e quebrou no chão na frente de todo

mundo. Em outra ocasião ele pegou e quebrou o celular na parede, quebrou o próprio

celular. Então quando ele bebe, ele se transforma. Nessa data, ele havia bebido.
No

inquérito tem um vídeo dele, em companhia da
Ketlin
, dá pra ver que ele está meio

cabaleante
, ele estava embriagado neste dia.
Tá eu estava falando das outras duas

testemunhas dele, o Yuri que é amigo dele, informou que quando ele bebe fica nervoso [...].

O Iago no dia seguinte suspeito que ele tinha praticado esse homicídio, entrou em contato

com ele pelo
whatsapp
, pode verificar no depoimento do
Yago
. E ele informa, ele pergunta,

e ele

(
Iego
) diz que não que a menina ficou louca, quis vir embora, e que ele deixou a
Ketlin

na Praça Elevada. Aí a gente apertou, praça Elevada, ou praça da Bandeira, Ele não, praça

Elevada

[...]

Promotora
: E qual é a distância da Praça Elevada pra onde encontrou o corpo dela?

Naziro
: 300 metros, 400 metros no máximo. Que ele informou que deixou ela lá, pra nós ele

não informou isso. Para nós ele informou que deixou nas proximidades da Praça da

Bandeira, nada, nada 2Km. Outra coisa que desconfiamos, o
Iego
na qualificação dele, nos

deu o número de telefone do primo dele, ele não nos deu o número dele, na qualificação

dele

[...] A Luana e o
Nikolas
,
é
um casal de
namorado[
...
] Na
data dos fatos, se a senhora

verificar os depoimentos deles (Luana e
Nikolas
), eles viram o
Iego
, ele estava em um

estado de ânimo exaltado, porque
eles passou
. Eles estavam aqui na Avenida
Flamarion

Dourado. E o
Iego
passou com o Yuri que é amigo dele, eles tentaram chamar o Joaquim

que eram outro amigo deles, e ele estava bastante exaltado, era uma distância maior, mas

eles ouviram o
Iego
gritando, xingando, de longe. Então nessa data o
Iego

tava
exaltado.

Outra coisa que nos confirmou que essa personalidade dele é explosiva, no dia do

cumprimento do mandado de prisão temporária, nós fomos cumprir o mandado de prisão

dele em uma fazenda, quando a gente deu ciência pra ele da ordem do mandado de prisão,

ele começou a se debater, ele deu um soco na camionete antiga, D.20, que chegou a

amassar, a tamanha explosão que ele teve[...]
Inclusive tem num dos depoimentos, que é

do Erick, disse que certa ocasião estava andando com a
Ketlin
, salvo engano, no Carnaval,

o
Iego
chegou numa moto e fechou os dois, você não quer conversar comigo falou para

Ketlin
, fez o gesto que não queria conversar com ele. Ele foi e disse cuidado pra vocês dois (Erick e
Ketlin
) não sumirem do
mapa[
...]

Promotora:
[...
] Eu
assisti
um reportagem
, veiculada em um jornal aqui de Rondonópolis, e

a repórter fez uma pergunta bem pertinente, interessante, pra vocês, na verdade quem

respondeu foi o Magno, me confirme essa informação.
É, sobre a autoria dos fatos, sobre

uma conversa que vocês tiveram com o
Iego
no percurso
.

Naziro
: [...
] Foi
o Magno, que conversou com ele mesmo, essa questão da autoria, mas ele

em certo momento, acho que ele até confessou para o Magno, mas ele não quis

relatar, não quis dar detalhe
, mas depois negou
novamente[
...]. O Antônio Joaquim, que é

amigo dele desde a infância, disse que ele tem essa personalidade explosiva, que do nada

ele muda de personalidade, principalmente quando ele bebe, essa mudança, essa

explosão, essa raiva incontrolável [...]

(ID 100377585) Destacamos

No
mesmo sentido foram as declarações do investigador de polícia Magno Rosa Martins, que após narrar os fatos investigados, informou que em determinado momento do trajeto em que conduzia o recorrente até a cidade de Rondonópolis, ele teria confessado a prática do crime informalmente, porém não quis apresentar aos policiais detalhes dos fatos.

Corroborando
as declarações dos
policiais civis
acima nominados
de que o
recorrente

foi
visto em companhia da vítima após o horário em que afirmou estar sozinho em sua casa,
Aparecida Soares de Deus
,
afirmou
em juízo

ter visto o casal na
calçada da
lanchonete “Deu Fome” por volta de 23h15
,
lanchonete na qual a
testemunha
trabalha aos finais de semana
e
que
já se encontrava fechad
a
.

Além disso, e
mbora o recorrente tenha asseverado, em
interrogatórios

judicial
e extrajudicia
l
, que s
e despediu da vítima, carinhosamente com um beijo, por volta das 22h50 na Praça das Bandeiras, ele mesmo se contradisse ao falar com seu amigo
Yago
Lima de Oliveira sobre o
acontecimento
,
quando
enviou mensagem
àquele
por meio do aplicativo
W
h
atsapp
afirmando que teria acompanhado a vítima até a Praça Elevada – distante aproximadamente 400m (quatrocentos metros) de onde o corpo foi encontrado.

Depreende-se
,
ainda
,

d
o depoimento
que a
testemunha
Graciele
da Silva Neves,
prestou em
juízo
,
que
ela
viu o recorrente e a vítima, próximos à Praça da Bandeira, por volta de 22h, momento em que teria
avistado
ele deixando a vítima e saindo “chutando pedras”, visivelmente irritado. Aliás, diversas testemunhas afirmaram em juízo que o
insurgente
apresentava comportamento explosivo, principalmente quando ingeria bebida alcoólica
;

e
que no dia fatídico ele
tinha
bebido durante o dia no
Ó
pera Bar.

No tocante ao crime de estupro, previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal, como se sabe
,
havendo conexão entre os crimes de homicídio e estupro, os delitos deverão ser submetidos à

apreciação do Conselho de Sentença, haja vista a unicidade obrigatória

de julgamento.
Portanto, n
ão cabe ao
m
agistrado, ao elaborar o juízo de admissibilidade da

acusação referente aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a

imputação feita pelo
Ministério Público
no tocante aos delitos conexos
.

Sendo a
ssim, quando existe
um
crime conexo ao crime doloso contra vida, a regra é: pronunciado o
réu pelo
crime de competência do
J
úri, o conexo seguirá. Ou seja, não faz o juiz uma valoração da prova da autoria e materialidade (como o faz em relação ao crime prevalente [doloso contra via]) do crime conexo. Limita-se
, assim,
a declarar sua conexidade e determinar o julgamento pelo
J
úri, juntamente com o crime prevalente
.

No
caso d
estes
autos,
a
materialidade delitiva pode ser constatada do Laudo Pericial de Necropsia n. 200.1.01.2020.018159-01, no qual o perito concluiu que a morte da vítima se deu por asfixia produzida por enforcamento de natureza homicida e que a vítima também apresentava sinais de abuso sexual, descrevendo, que o corpo da menor foi localizado com a calcinha enrolada, sendo possível inferir que
,
possivelmente
,
o autor do estupro seria o mesmo autor do crime de homicídio.

Não obstante

o
recorrente tenha negado a prática do delito sexual, afirmando que teria mantido relação sexual com a menor apenas no início do ano de 2020, a testemunha Yuri Lima de Oliveira, amigo
dele
, afirmou em juízo que dias antes
o insurgente

teria lhe
confessado que estava com medo da vítima estar grávida, esperando um filho seu
.

Veja-se esta parte do depoimento de Yuri Lima de Oliveira:

[...]
Promotora: Você disse na delegacia que quando você ficou sabendo da morte da
Ketlin
imaginou que seria o
Iego
o autor pois ele disse que estava ficando com ela e ele era meio doido principalmente quando ele ingeria bebida alcoólica e as vezes estranhava com os amigos?

Yuri: Isso, ele era desse jeito mesmo, tinha vez que ele estranhava até com a gente né.
Promotora: E você imaginou mesmo que foi ele?
Yuri: Eu acho que sim né, porque do nada assim ele sumiu né, não é culpando assim, mas sumir assim é meio suspeito
. Promotora: Ele te falou então que estava ficando com ela? Yuri: Isso, isso aí ele falou mesmo. Promotora: Que mais ele falou do relacionamento que ele tinha com ela?
Yuri: Ele falou que
tava
ficando com ela já tinha
uns tempo
já, que
tava
namorando. Falou também da gravidez né, diz que tinha suspeitado que ela
tava
grávida, e só.

Promotora: Ele suspeitava que ela
tava
grávida?

Yuri: Disse que ia largar porque não queria assumir.

Promotora: Fala mais pra gente sobre o temperamento dele. Quando ele
bebia ele
se

portava como um bêbado normal ou ele
extrapolava
?

Yuri: Ah, quando ele não bebia ele era normal, mas quando ele bebia ele era meio

agressivo né, a gente tinha que saber conversar com ele.

Promotora: Dá um exemplo pra mim de algo que tenha acontecido.

Yuri: (...) só
nos bar
né que ele se alterava de mais né, bêbado já, mas assim avançar
nunca aconteceu.
[...]
(
ID 100377585)
Negritamos

Por conseguinte, é

imperativo
reconhecer que,
no caso destes autos, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida
a tese defensiva,
seria
necessário
que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
ele
não foi o autor do
s
fato
s
imputado
s
à sua pessoa
na exordial acusatória.

A despeito de
o
recorrente

sustent
ar
que
a máxima

in dubio pro
societate
não subsiste em nosso ordenamento,
e
deve prevalecer, mesmo na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o princípio da presunção de inocência e
o
aforismo in
dubio pro reo
,
pleiteando, por conta disso, sua
des
pronúncia
,
é forçoso concluir que
essa tese
não
tem sustentação
.

E tais assertivas têm consistência, porquanto, c
onforme
foi
ressaltado
linhas volvidas, a fase de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, uma vez que vigora nos processos afetos aos crimes dolosos contra a vida, na fase do
jus
accusationis
, o aforismo
in dubio pro
societate
, de sorte que a existência
da materialidade e
de indícios
suficientes de autoria
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
nos julgados a seguir resumidos
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO.

1.
"
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro
societate
" (
AgRg
no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014,
DJe
de 15/5/2014).

2. No presente caso, o Magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando dos
arts
. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

3. Recurso especial desprovido.
(
REsp
1729033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
03/03/2020)

Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.PRONÚNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro
societate
, segundo o qual se preserva
as elementares
do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria, bem como pela materialidade do delito do art. 121, §2º, inciso V, c/c 14, inciso II, do CP. Assim, para alterar a referida conclusão, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
1869391/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
10/08/2021)

Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja
des
pronunciado, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que restam evidentes nestes autos
:
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
motivo pelo qual
a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Iego
Fabrício Almeida Magalhães
,

mantendo incólume
a sentença de pronúncia
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
,
pela suposta prática do
s
crime
s
de
homicídio qualificado e estupro circunstanciado (
arts
. 121,
caput
, § 2º, I (motivo torpe), III (asfixia), IV (dissimulação) e VI (feminicídio) e 213, §1º, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022